Tribunal: TJSP
Processo: 1027252-07.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - cerceamento de defesa afastado - aplicação de multa à autora por litigância de má fé - pretensão ao afastamento da multa -

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - cerceamento de defesa afastado - aplicação de multa à autora por litigância de má fé - pretensão ao afastamento da multa - cabimento - inexistência de comprovação de dolo ou de dano processual - expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB - providência pode ser tomada pelo réu independente de ofícios judiciais - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.